Tribunal: TJDFT
Processo: 0703194-77.2019.8.07.0018
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. DEMANDA CONTRA A FAZENDA DISTRITAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 421 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.
1. A despeito das alterações normativas implementadas e com o objetivo de conferir autonomia financeira à Defensoria Pública, o Superior Tribunal de Justiça manteve o entendimento que respalda a Súmula 421. Ademais, é inegável que os recursos destinados à Defensoria, para atender seu objetivo institucional, ainda que provenham de um fundo próprio e independente, integram o orçamento geral do Ente Federal ao qual pertence.
2. Cabe a este Tribunal observar o entendimento sumulado do Tribunal Superior em matéria infraconstitucional, nos termos do art. 927, inciso IV, do Código de Processo Civil.
3. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.